Tribunal: TJMT
Processo: 1004189-37.2019.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004189-37.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LILIANE CARLOT - CPF: 901.170.421-53 (APELANTE), DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 000.449.370-24 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA BALESTRIN - CPF: 006.817.511-69 (ADVOGADO), OSMAR ANTONIO CARLOT - CPF: 275.771.390-68 (APELANTE), ANA MARIA CARLOT - CPF: 868.148.001-44 (APELANTE), CLEOVANI CARLOT - CPF: 000.844.831-05 (APELANTE), VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 09.482.234/0002-78 (APELADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – INADIMPLÊNCIA CONSTATADA - TÍTULO DOTADO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 783 e 803, AMBOS DO CPC - ALEGAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DO TÍTULO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – NOVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA POR DOCUMENTO IDÔNEO (INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO ASSINADO PELA PARTE CREDORA E POR TESTEMUNHAS) -

INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA PREVISTOS – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ÍNDICES E VALORES CONDIZENTES NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA CONTRATUAL DEVIDA, NOS TERMOS CONTRATADOS – “PACTA SUNT SERVANDA” – QUESTÃO ATINENTE À MULTA DIÁRIA – OCORRÊNCIA DE NOVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

CPR é título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto, observando-se o que dispõe o artigo 4º da Lei nº 8.929/94, bem como os artigos 783 e 803, ambos do CPC.

Não deve ser considerado adimplemento parcial quando o documento utilizado para tal não possui demonstração de idoneidade, eis que não assinado pela parte Credora e por testemunhas, reforçando-se a tese de exigibilidade da execução, mormente quando nos Embargos à Execução não fora trazida planilha com cálculos e índices que entendia a parte devedora pertinentes.

Não há falar em inviabilidade de cobrança de juros moratórios e remuneratórios, devendo a parte executada apresentar oportunamente, quando lhe cabia, argumento plausível, destacando-se o atraso do adimplemento e a desvalorização do produto do negócio.

A cobrança de multa contratual é pertinente e legal, a fim de obrigar a parte adversa a cumprir sua obrigação, sob pena de cobrança do encargo, à luz do “pacta sunt servanda”, tendo em vista a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor para o caso em versando.

Caracteriza-se inovação recursal a pretensão recursal não aferida e dirimida pelo Juízo “a quo”, devendo, portanto, ser desconsiderado o pedido de extirpação de multa diária e/ou sua redução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
LILIANE CARLOT E OUTROS
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que
JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS A EXECUÇÃO
opostos (Autos de n.
1004189-37.2019.8.11.0040
) em face de
VIACAMPO INSUMOS AGRÍCOLAS - ME
, condenando a parte embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em síntese, os Apelantes afirmam que “(...) firmaram CPR com a Apelada, como garantia do fornecimento de insumos para a safra de Milho 2015/2015, prática comum e usual na região, correspondente a quantia de 2.430,000 kg (dois milhões quatrocentos e trinta mil quilogramas) de Milho em grão, o equivalente a 40.500 sacas de milho de 60 kg (sessenta quilogramas) com data pactuada para 30/06/2015. Entretanto, naquele ano, os Apelantes lograram entregar tão somente a quantia de 19.800 sacas de milho, em 10/08/2015, adimplindo parcialmente a sua obrigação. Posteriormente, em 15/02/2017, após firmarem Instrumento Particular de Confissão de Dívida lavrado em 01/09/2016 com a Apelada, foram entregues 2.500 sacas de soja, o equivalente, segundo a Apelada, a 5.895 sacas de milho. Ainda, em 15/07/2017, os Apelantes lograram a entrega de 3.750 sacas de milho, tudo consoante a avença entabulada em 01/09/2016, constituindo novação da dívida anteriormente consolidada na CPR”.

Defendem que “(...) houve a entrega do equivalente a 29.445 sacas de milho pelos Apelantes, fato este em absoluto confirmado pela Empresa Apelada”; todavia foram surpreendidos com a ação de execução para entrega de coisa incerta, em que foi cobrada a entrega de 23.128,84 sacas de milho, 12.073,84 sacas de milho a mais do convencionado anteriormente, que os Apelantes entendem ser devido.

Pugnam pela nulidade da sentença, suscitando o cerceamento de defesa, eis que houve a postulação de produção de prova oral, a fim de que fosse demonstrada a ausência de fornecimento dos insumos e parcial entrega dos produtos agrícolas, bem como a existência de novação para saldar os débitos atinentes à CPR; e dizem que “(...) A sentença de improcedência do presente Embargos à Execução, como dito alhures, fundou-se, precipuamente, no reconhecimento tácito do fornecimento de insumos pela Embargada, bem como na carência de comprovação da entrega pelos Embargantes, ainda que parcial, dos produtos agrícolas contidos na CPR. Ora, caso fosse do interesse do r. Juízo a instrução do feito para sanar o ponto controvertido atinente à (não) entrega dos produtos agrícolas pelos Embargantes, deveria tê-la propiciado pelos meios de prova cabíveis, notadamente a prova documental ou, ainda, o deferimento da prova oral. No entanto, os Embargantes, ora Apelantes, assim não o procederam, haja vista o reconhecimento tácito pela Embargada da entrega parcial do produto agrícola, correspondente a 29.445 sacas de milho, fato absolutamente incontroverso nos autos”.

No mérito, defendem a inadequação da via eleita, pois “(...) A Apelada, por ocasião do ajuizamento da execução por quantia incerta, aduziu que houve a entrega de 2.500 sacas do produto agrícola soja em 15/02/2017 – convertido ao valor da soja à época restando fixado em R$ 148.576,00 (cento e quarenta e oito mil e quinhentos e setenta e seis reais) –, bem como noticiou o recebimento de mais 3.750 sacas de milho em 15/07/2017. Logo, ao receber quantidade e produtos agrícolas diversos daqueles contidos na CPR, houve o comprometimento da liquidez da CPR, haja vista ser imprescindível a sua conversão no equivalente em valor pecuniário e, após, em sacas de milho, tornando inócua a execução em quantia incerta. Por conseguinte, em vista do comprometimento da liquidez da CPR, verifica-se que a sua execução por quantia incerta carece de adequabilidade, sendo a ação de cobrança a via correta para execução do título”.

Aduzem que o título que embasa a execução não é certo, líquido e exigível, nos termos do artigo 783 do CPC; que “(...) ficou reconhecido que na verdade fora sim realizado uma negociação entre as partes de compra de insumos, no qual a forma de pagamento/garantia da negociação ficou estipulada em milho. No entanto, conquanto o Juízo a quo sustente que houve o efetivo fornecimento de insumos pela Embargada, com lastro na aquiescência tácita dos Embargantes – cingindo-se a apontar a ausência de comprovação – o mesmo não o fez com a anuência tácita da Embargada que confirmou a entrega, pelos Embargantes, de 29.445 sacas de milho. Sendo assim, com estas provas pode se verificar, que ficou devidamente comprovado que existiu uma negociação entre as partes de compra e venda de insumos em troca de milho, na qual foi confeccionada uma Cédula de Produto Rural somente como garantia da negociação. Nesse diapasão, sopesando-se que a instrumentalização da CPR se restringe a servir como moeda de troca para o fomente agrícola – crédito rural –, resta evidente que, sendo utilizada como garantia de pagamento, há desvio de finalidade e, consequentemente, inexigibilidade”.

Acrescentam que “(...) mesmo que comprovada a emissão da CPR como válida, conforme já mencionado, a Embargada não comprovou o pagamento da mesma, pois não apresentou a entrega dos insumos para comprovar o pagamento da CPR. Isso porque, como não foi acolhida a anuência tácita da Embargada em relação à entrega parcial do milho pelos Embargantes, não poderá igualmente ser valorada a aquiescência tácita dos últimos em relação ao fornecimento de insumos pela primeira. Com efeito, a Cédula de Produtor Rural, como todos sabem é um Contrato Bilateral, isto é, de Compra e Venda de produto rural, cabendo assim a Apelada, provar sua parte quanto ao pagamento que deveria fazer aos Apelantes, do valor correspondente ao negócio entabulado via CPR garantidora, nos termos do Artigo 798, d, do Código de Processo Civil”.

Sustentam a existência de novação da dívida contida na CPR; que “(...) A Apelada foi contundente ao afirmar que houve a entrega de 2.500 sacas do produto agrícola soja em 15/02/2017 – convertido ao valor da soja à época restando fixado em R$ 148.576,00 (cento e quarenta e oito mil e quinhentos e setenta e seis reais) –, bem como noticiou o recebimento de mais 3.750 sacas de milho em 15/07/2017”; que “(...) tais datas coincidem aproximadamente com o pagamento de soja e milho estipulados no Instrumento Particular de Confissão de Dívida inserto ao ID. nº 21073761”; que é “(...) Evidente, portanto, que houve pactuação de novação dos débitos contidos na CPR pelas partes, de sorte que sua conversão em produtos diversos torna ilíquido o título executivo que consubstancia a presente ação executiva. Aliás, ainda que sustente a Apelada não ter concorrido para a feitura do supracitado Instrumento de Confissão de Dívida, haja vista a ausência de assinatura, melhor sorte não lhe socorre. A uma, porquanto a minuta contratual de novação das dívidas fora redigida por seu patrono Dr. Murilo Castro de Melo, o qual inclusive patrocina a defesa da Embargada no presente feito. A duas, porque tais sacas de soja e milho efetivamente entregues pelos Apelantes foram aceitas como forma de amortização dos débitos perseguidos na execução, havendo anuência tácita da Apelada quanto a respectiva forma de pagamento. Nessa senda, não há como se conferir liquidez e certeza ao título executivo extrajudicial em voga quando há renegociação dos débitos contidos da CPR – novação –, mormente porque a nova avença possui cláusulas penais específicas à hipótese de descumprimento”.

Quanto aos juros moratórios e das multas, alegam que “(...) O Juízo a quo entendeu pela impossibilidade de se afastar os juros moratórios e a multa moratória, haja vista não ter a parte embargante apontado o valor real devido de grãos. Teceu considerações a respeito de não incumbir ao Juízo discriminar o valor correto dos juros moratórios e da cláusula penal, cabendo aos Embargantes tal ônus, inclusive o de quantificar o valor tido como incontroverso. Todavia, impende salientar que não se está a discutir o valor exato dos juros moratórios que os Apelantes entendem devido, mas a singela aplicação do Art. 407, do CC/02, que estabelece ser imprescindível a estipulação dos juros moratórios em pecúnia ou, sendo em prestação diversa, o seu equivalente em valor pecuniário. Na hipótese, há tão somente a estipulação de cláusula penal moratória e juros moratórios em produtos agrícolas, prática contra legem pela própria natureza da relação negocial, na medida em que se trata de obrigação de entrega de quantia incerta, sendo indiferente a variação monetária, mormente porque os produtos agrícolas detém a própria flutuação de preços”.

Afirmam que “(...) pela ausência de estipulação do valor da correção dos produtos agrícolas contidos na CPR em pecúnia, não há que se falar em incidência de juros moratórios, notadamente porque não há parâmetros idôneos pecuniários para tanto. Noutras palavras, somente incidirão juros moratórios a partir da conversão da execução por quantia incerta em quantia certa, somente após a regular intimação do executado para satisfazer os débitos no prazo legal. (...) Por outro lado, no que tange à cláusula penal fixada em 20% do total de produtos contidos na CPR, carece de vício de proporcionalidade e razoabilidade, eis que atribuído em patamar muito superior ao praticado em relações negociais similares. Isso porque, como já explanado, trata-se de uma relação comercial, pela qual a Apelada vendeu insumos aos Apelantes para o cultivo da pequena propriedade dos mesmos, além de que a Embargada não comprovou a entrega total dos pedidos (insumos), e que no presente caso deve configurar relação consumerista, a taxa de multa moratória deverá ser posta ao patamar de 2% (dois por cento). Alternativamente, caso Vossas Excelências não entendam pela aplicação do CDC, que seja reduzido ao patamar de 10% (dez por cento) entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal, em situações semelhantes. Ainda, quanto a multa compensatória, repisa-se, a obrigação foi parcialmente cumprida, fato incontroverso nos autos, razão pela qual o valor estipulado se revela demasiadamente excessivo, injusto e incompatível com a pactuação, além de violar os princípios da função social do contrato, boa-fé objetiva e equilíbrio econômico”.

Avocando o disposto no artigo 536 do CPC, pedem o afastamento da multa aplicada em R$ 500,00, por dia, salientando a incompatibilidade com o objeto pleiteado, acarretando desproporcionalidade e enriquecimento indevido, ao ponto de penalizar em excesso o devedor. Alternativamente, pedem a sua redução para R$ 200,00 por dia, limitada ao prazo máximo de 30 dias.

Requerem “(...) Que seja recebida a presente Apelação; b) Que seja reconhecida a nulidade relativa processual, porquanto houve cerceamento de defesa, com a reabertura da instrução processual, inquirindo-se testemunhas e oportunizando-se apresentação de novo acervo documental; c) Que seja reconhecida a iliquidez, incerteza e inexigibilidade da CPR, ante o desvio de finalidade – utilização da CPR como garantia –, assim como a falta de comprovação de prévio pagamento pelo título, nos termos do art. 803, inciso I, do CPC; d) Que seja reconhecida a iliquidez, incerteza e inexigibilidade da CPR, ante ao recebimento de prestação diversa da devida em grãos de soja e abatimento de volumes de grãos em reais, nos termos do art. 803, inciso I, do CPC; e) Que seja reconhecida a existência de novação da dívida contida na CPR, materializada no Instrumento de Confissão de Dívida juntado ao feito, atinente aos débitos ora exequendos, bem como a aquiescência da Apelada com o recebimento de prestação diversa – Sacas de Soja – , culminando com a iliquidez do título executivo extrajudicial; f) Que seja reconhecida a impossibilidade de fixação da cláusula penal, juros moratórios e juros compensatórios em grãos; g) Que seja reduzida a multa moratória para 2% (dois por cento); h) Alternativamente, ao patamar de 10% (dez por cento) porque cumprida parcialmente a obrigação e por conta da desproporcionalidade do patamar atual de 20%; i) Que seja declarada indevida a cobrança da cláusula penal, ou reduzida; j) Que seja reconhecida a ilegalidade da cobrança de multa diária, ou reduzida a cobrança da mesma no valor de R$ 200,00 e limitada ao prazo máximo de 30 dias; k) Que seja condenada a Apelada/Embargada ao pagamento em dobro do valor cobra indevidamente nos termos do art. 940 do Código Civil; l) Que sejam revertido os honorários sucumbenciais”.

Em contrarrazões, levanta-se preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade. E, no mérito, pugna-se pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Não deve prosperar a preliminar arguida pela parte Apelada, em contrarrazões.

É perfeitamente possível compreender os motivos recursais lançadas na peça de apelação, a qual preenche, tranquilamente, o requisito atinente à dialeticidade, pois é suficiente para confrontar a sentença objurgada.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO PARITÁRIO – PARCERIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV VIA SATÉLITE OU CORRELATOS – TESE DE RESCISÃO IMOTIVADA – PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO CONTRATO E INDENIZAÇÃO – INDEFERIMENTO - PROVA DE IRREGULARIDADES QUE CARACTERIZAM JUSTO MOTIVO PARA A RESCISÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL OU EXTRACONTRATUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. Não viola o princípio da dialeticidade a interposição de recurso que, embora conciso, aborda suficientemente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais o recorrente entende que a sentença merece reforma.

2. É legítima e configura exercício regular de direito a rescisão de contrato paritário em razão de irregularidades que, nos termos pactuados, configuram justo motivo para a extinção. (N.U 0006052-30.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 07/09/2023)”.

Diante disso,
REJEITO
essa preliminar.

V O T O – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

No tocante à preliminar, tem-se que não merece acolhida.

Efetivamente, convém ressaltar que para o deslinde da causa não se mostra necessária a ouvida das testemunhas arroladas pelas Apelantes, sendo a matéria exclusivamente de direito e, ainda, porque dentro da natureza executiva, o título, em tese, goza de presunção de veracidade, liquidez, certeza, exigibilidade, que somente podem ser desqualificadas por documentação idônea que demonstrem o contrário.

Diante disso,
REJEITO
também essa preliminar, por considerar desnecessária a prova testemunhal.

V O T O – MÉRITO.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS A EXECUÇÃO
opostos por LILIANE CARLOT E OUTRO(S) (Autos de n.
1004189-37.2019.8.11.0040
) em face de
VIACAMPO INSUMOS AGRÍCOLAS - ME
, condenando a parte embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Após a devida instrução, tem-se que, efetivamente, o apelo não merece prosperar.

Assim, deve prevalecer a sentença, a qual considerou certo, líquido e, exigível o título executivo, sendo que a parte Apelada, apesar de alegar a existência de novação, não conseguiu demonstrá-la, e nem trouxe planilha detalhada delineando o que efetivamente deve.

Existe, portanto, a dívida, o inadimplemento incontroverso, sendo que a parte que se diz ter sido quitada não foi comprovada.

Mostra-se descabida, portanto, a pretensão de desqualificar o título, com base, inclusive, em Instrumento Particular de Confissão de Dívida não assinada pela parte exequente/apelada, ressaltando-se, também, a inexistência de assinatura de testemunhas do ato (ID. Num. 169486517).

Em assim sendo, desqualificada está a pretensão de constituir novação.

Com esses apontamentos, comungo com a sentença, a qual transcrevo em parte:

“(...)
Da análise dos autos, registro que os pedidos iniciais são improcedentes.

Isso porque é incontroverso nos autos o inadimplemento do contrato objeto da execução, tendo a própria parte embargante confessado estar inadimplente na inicial.

No caso dos autos, os embargantes tentam se eximir de sua obrigação ao argumento de que cumpriram parte da CPR, o que não restou demonstrado nos autos.

Alegam que a embargada não comprova que entregou os insumos para os embargantes, de modo que, assim, reconhecem que o produto (insumo) foi entregue, apenas arguindo que não há comprovação da entrega, mas não que não houve entrega efetivamente. Aliás, se não houvesse entrega dos insumos, os embargantes não teriam realizado a respectiva safra.

É necessário destacar, outrossim, que é à parte embargante a quem compete provar que houve o cumprimento de sua obrigação, qual seja, a entrega do produto (soja), nos termos estipulados na CPR, que é título executivo e encontra-se robustamente preenchida de seus requisitos legais (art. 3º, Lei 8.929/94).

De outro lado, no que tange à alegada novação em virtude da pactuação de confissão de dívida, trazida em Id 21073761, observo que este instrumento sequer foi assinado pela parte embargada e não há menção no referido documento que possa remeter ao objeto da CPR.

Além disso, os embargantes alegam que tal confissão seria referente à safra de soja 2014/2015 e safrinha milho 2015. Ocorre que a parte embargante se contradiz, já que a CPR foi firmada para financiar a safra de milho de 2015, com data para vencimento estipulada para 30/06/2015, cujo descumprimento é incontroverso nos autos.

Por consequência, as declarações ali contidas na confissão de dívida não possuem qualquer valor jurídico, conforme inteligência da regra constante do art. 408 do CPC.

Não resta subjacente, pois,
o
animus novandi
que pressupõe o acordo entre
as partes ou intenção de novar com relação ao objeto da execução (art. 361, Código Civil). Vejamos:

Art. 361. Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.

Assim, tendo a parte embargada fundado a execução em título executivo extrajudicial, cabia à parte ré, segundo as regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, o ônus de comprovar nos autos a celebração do negócio jurídico que teria ensejado a alegada novação.

Deste modo, não tendo a parte embargante produzido qualquer prova para demonstrar o cumprimento da obrigação, ônus este que lhe competia, não há que se falar em quitação, nem mesmo em parte, da CPR objeto da execução 1003523-70.2018.8.11.0040”.

Assevere-se, portanto, a viabilidade da execução, ante ao preenchimento dos requisitos dos artigos 783 e 803 do CPC.

A propósito, “mutatis mutandis”, colaciono julgado desta Câmara Cível, inclusive de minha lavra:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – SACAS DE SOJA – VIABILIDADE – TÍTULO EXECUTIVO – BOA –FÉ DAS PARTES – INADIMPLEMENTO PELO EXECUTADO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA FIXAÇÃO DE PRODUTO APÓS INADIMPLMENTO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ – EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Houve a assinatura do contrato com o conhecimento da referida cláusula sétima, e por se tratar de sua atividade principal não é crível crer que após ter havido o inadimplemento venha alegar a nulidade do que foi estabelecido de comum acordo, devendo se preservar o princípio da boa-fé objetiva e a denominada pacta sun servanda que rege as relações contratuais. A ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé.

É o chamado venire contra factum proprium (exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento anterior do exercente).

[...]Esta Corte Superior tem entendido que a invocação de vício no negócio jurídico por quem a ele deu causa revela conduta contraditória, apta a obstar o decreto judicial da invalidade alegada, na medida em que representa afronta à boa-fé objetiva, princípio consagrado no art. 422 do CC/02. Precedentes. 6. No particular, o que se verifica é que, além de não ter sido apontado qualquer vício de consentimento na contratação, a avença foi firmada há mais de 16 anos, não havendo notícia de que, antes da oposição dos presentes embargos, (aproximadamente quatro anos após o advento do termo final pactuado), o recorrente tenha apresentado qualquer insurgência quanto à cláusula que ora se discute. 7. Entender pela inviabilidade do prosseguimento desta execução equivaleria a premiar o comportamento contraditório do recorrente, que, durante mais de metade do período de vigência do contrato, adimpliu sua obrigação nos moldes como acordado (entrega de produto), tendo invocado a nulidade da cláusula tão somente quando em curso o processo executivo que objetivava a satisfação das parcelas não pagas, em clara ofensa à legítima confiança depositada no negócio jurídico pela recorrida. 8. A proibição de comportamentos contraditórios constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à pratica de condutas maliciosas, torpes ou ardis. 9. O fato de o contrato que aparelha a presente execução ter previsto a remuneração do arrendamento em quantidade fixa de sacas de soja não lhe retira, por si só, os atributos que o caracterizam como título executivo - certeza, exigibilidade e liquidez (arts. 580 e 618, I, do CPC/73). No particular, o Tribunal de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório, foi categórico ao afirmar que o efetivo valor da dívida em cobrança pode ser obtido mediante simples operação matemática. 10. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (REsp 1692763/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018) [...]”.

O título se apresenta líquido. Consoante o artigo 803 do CPC, é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação líquida, certa e exigível. A certeza da dívida corresponde a imediata verificação dos sujeitos da relação jurídica, e nesse ponto, o apelante assinou o contrato de arrendamento rural em que consta nele que os arrendatários providenciariam as CPR ́s. A dívida é líquida ainda se pode ser avaliada em dinheiro ou se o título contiver todos os elementos que permitam sua avaliação. (N.U 1004623-45.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EMBARGOS À EXECUÇÃO -

CÉDULA DE PRODUTO RURAL – TÍTULO DOTADO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DO TÍTULO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – MATÉRIA DIRIMIDA QUANDO DA APRECIAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA PREVISTOS – VIABILIDADE – CONFISSÃO DE RECEBIMENTO DE PARTE DO DÉBITO EM SACAS DE SOJA QUE FORAM ARRESTADAS EM PARTE APÓS A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DURANTE PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO – TÍTULO DE ACORDO COM OS TERMOS DO ARTIGO 4º DA LEI N. 8.929/94, BEM COMO DO ARTIGO 586 DO CPC/1973 – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS – ADMISSIBILIDADE DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

CPR é título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto, observando-se o que dispõe o artigo 4º da Lei nº 8.929/94, bem como o artigo 586 do CPC/1973.

É perfeitamente possível a adequação do “quantum” devido durante a ação de execução, mormente porque após a sua propositura constata-se o arresto de parte do pagamento em sacas de soja, mostrando-se necessário o abatimento das sacas efetivamente recebidas.

Em razão da ausência de demonstração de pagamento da dívida em questão, não há a possibilidade de aplicabilidade do que dispõe o artigo 940 do Código Civil/2002.

Descabe a alegação de desvirtuamento do título de crédito (Cédula de Produto Rural), uma vez que tal questão foi analisada, dirimida, ocorrendo, inclusive, o trânsito em julgado, quando da oportunidade da apreciação de exceção de pré-executividade, da qual não constou recurso pela parte ora Apelante.

Apelo desprovido. (N.U 0002021-39.2009.8.11.0005, Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)”.

Assevere-se que no julgado mencionado, de minha lavra foi destacada a possibilidade de abatimento em caso de comprovação de pagamento parcial; todavia, neste caso não houve tal demonstração.

No tocante à fixação de cláusula penal (multa contratual), não há falar em impossibilidade, pois tal instituto é próprio e legítimo para penalizar, de forma legal, a parte que não honra com o contratado, ressaltando-se, no caso, a prevalência do “pacta sunt servanda”, destacando-se que, neste caso, não se aplica o Código Consumerista.

No que se refere aos juros moratórios e compensatórios, de igual forma se mostram legítimos, cabendo ressaltar que, nos Embargos à Execução, deixaram os Embargantes/Apelantes de demonstrar quais seriam os índices e/ou valores condizentes ao caso.

Por fim, ressalte-se que a questão atinente à cobrança de multa diária, cuja pretensão é a declaração de cobrança indevida ou de redução, sequer foi tratada na sentença, e não foi objeto arguido por meio de Embargos de Declaração de modo que deixo de me posicionar em Juízo recursal.

Desse modo, tem-se que a pretensão recursal não deve ser acolhida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a sentença combatida.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023